Tribunal: TJDFT
Processo: 0702500-98.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. DETERMINAÇÃO. INÉRCIA DO DEMANDANTE. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. ART. 485, INC. I, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE.
1. Hipótese de extinção do processo sem exame do mérito em decorrência de inércia do demandante em emendar a inicial.
2. Após o ajuizamento da ação o Juízo singular deve examinar, além da petição inicial, os requisitos indispensáveis para o curso processual regular. Diante da constatação de que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do CPC, e, tendo o demandante descumprido a determinação imposta pelo Juízo singular, a petição inicial deve ser indeferida (art. 321, parágrafo único, do CPC).
3. O indeferimento da petição inicial acarreta a extinção do processo, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC. A intimação pessoal do autor para a correção de eventuais falhas apenas é necessária nas hipóteses previstas no art. 485, incisos II e III, do CPC.
4. Apelação conhecida e desprovida.